Tribunal: STF
Processo: RHC 254309
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 891.226/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO AFERÍVEL DE PLANO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição da República, mormente quando não aferível, de plano, a existência de constrangimento ilegal manifesto nos limites de cognição da via eleita. 



    2. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada. 



    3. Agravo regimental não provido.”. (eDOC 75, p. 1)



    Os recorrentes narram (eDOC 86) que foram condenados como incursos no art. 157, § 3º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, às penas de 13 anos, 10 meses e 7 dias de reclusão e de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo para fixar as penas em 11 anos e 8 meses e 10 anos de reclusão, em regime fechado. (eDOC. 9)



    Buscando a absolvição dos réus, em razão da inobservância das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, a defesa impetrou habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecido pelo ministro relator, por ser substitutivo de recurso próprio. (eDOC. 46). Agravo regimental desprovido pela Sexta Turma (eDOC. 74).



    Nesta Corte, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais reitera a tese de que a condenação amparou-se em reconhecimento realizado em desacordo com o estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    Afirma a fragilidade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima, “uma vez que os autores do crime utilizavam capacetes no momento da ação”.



    Enfatiza que “o reconhecimento extrajudicial é baseado nas alegações da vítima, os elementos judiciais são sustentados pela confirmação em juízo pela própria vítima e pelas imagens de segurança, sem observância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal.”



    Pleiteia a defesa a reforma do acórdão, com a concessão da ordem de habeas corpus, para reconhecer “a nulidade da sentença penal condenatória e do acórdão confirmatório por violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal e, consequentemente, absolver os recorrentes na forma do art. 386, inciso VII, do CPP.”



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer assim ementado:



    Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Latrocínio tentado. Alegação de nulidade do reconhecimento pessoal. Art. 226 do CPP. Inocorrência. Agente que já era conhecido pela vítima e registro da ação em câmara de segurança. Absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Autoria comprovada por outros elementos probatórios. Revisão das conclusões das instâncias ordinárias. Impossibilidade. – Requer-se o não provimento do recurso. (eDOC 110)



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme relatado, os recorrentes foram condenados como incursos no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, às penas de 11 anos e 8 meses de reclusão e 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    A peça acusatória traz o seguinte contexto fático:



    “No dia 21 de outubro de 2022, por volta das 09:00 horas, na Avenida Mário Martins de Freitas, nº 136, bairro Paraíso, em Ponte Nova/MG, os nacionais LUIZ GUSTAVO DA SILVA e ADRIANO DE SOUZA BENEDITO, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram para si, um cordão com pingente, uma pulseira e um relógio, mediante violência e grave ameaça perpetrada inclusive mediante o emprego de arma de fogo, violência esta que somente não resultou na morte da vítima FELIPE CARDOSO DE SOUZA, por circunstâncias alheias às vontades dos denunciados, consistentes no socorro e atendimento médico recebido. 



    Exsurge dos autos que, no dia dos fatos, a vítima estava em seu local de trabalho, momento em que os denunciados, a bordo de uma motocicleta de cor preta, aproximaram-se pedindo informações sobre compra/venda de peças de caminhão. 



    Consta que, na sequência, os denunciados pediram à vítima um copo d’água, oportunidade em que anunciaram o assalto. 



    Apurou-se que, enquanto ADRIANO sacou a arma de fogo, LUIZ GUSTAVO manteve a mão dentro da pochete que portava, simulando também estar armado. 



    Após ser rendido, os denunciados conduziram a vítima para dentro do estabelecimento comercial e a ameaçaram de morte, exigindo dinheiro e que o ofendido fornecesse a combinação/chave do cofre ali existente. 



    Consta que a vítima não possuía a senha do cofre, tendo os denunciados subtraído um cordão com pingente, uma pulseira, ambos de prata, e um relógio. 



    Contudo, antes de irem embora, a queima-roupa, o denunciado ADRIANO efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima, acertando-lhe a região tóracoabdominal esquerda. 



    Após subtraírem as reses indicadas e atirado no ofendido, os denunciados evadiram do local a bordo da motocicleta. 



    No decorrer das investigações, o ofendido reconheceu os denunciados como sendo os autores do latrocínio tentado que a vitimou.” (eDOC 6, p. 1-2)



    A Defensoria Pública insurge-se contra o reconhecimento dos autores do delito, haja vista que teria sido realizado em procedimento divergente do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.



    Quanto a esse ponto, a sentença condenatória pontuou:



    “Destaca-se que o reconhecimento se deu através das câmeras de segurança da loja, num primeiro momento, e logo após sim, por meio de apresentação de foto a vítima que se encontrava hospitalizada. Neste ponto, o reconhecimento foi realizado de acordo com as possibilidades da vítima, que se encontrava hospitalizada em razão dos disparo de arma de fogo realizado pelos réus. 



    Inclusive, vê-se que a militar Carla Camila Siqueira, em juízo, além de ter sustentado que as denúncias recebidas pelo número 190 indicavam, de forma objetiva, os nomes dos acusados e que eles morariam no bairro Pacheco, foi categórica ao informar que, por meio das imagens que capturaram a prática delitiva em questão, conseguiu visualizar que os autores se tratavam, de fato, dos denunciados.



    Neste ponto, diante das peculiaridades do caso somado ao fato de que houve a coleta de imagens flagrando toda a conduta perpetrada pelos réus, deve-se admitir o reconhecimento. 



    Cumpre observar ainda que a vítima confirmou, de forma convicta, que já tinha visto o denunciado Luiz Gustavo da Silva em outra ocasião na localidade denominada Vau Açu, bairro de Ponte Nova/MG. 



    Além disso, pode-se afirmar que os reconhecimentos feitos de forma diversa daquela preconizada no art. 226, do Código de Processo Penal, como o caso de reconhecimento fotográfico, são meios de provas atípicos e nada impede que sejam valoradas pelo julgador no momento de apreciação do conjunto probatório dos autos.



    No mesmo sentido, observem-se trechos do ato impugnado, ao ratificar a conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e manter a condenação:



    No presente caso, pode-se concluir que há provas suficientes do crime de roubo atribuído aos pacientes, que foram devidamente analisadas pelo Tribunal de origem: 



    Requer a defesa o reconhecimento da nulidade realizada pela vítima, sob a alegação de que em fase administrativa, apenas as fotos dos denunciados foram mostradas para o ofendido, o que evidencia a técnica de show up. 



    Inicialmente, destaco que o reconhecimento pessoal deve observar o procedimento previsto no artigo 226, CPP, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime, e também para uma verificação dos fatos mais acurada e precisa.



    Segundo a doutrina especializada, o reconhecimento pessoal, feito na fase pré-processual ou em juízo, após o reconhecimento fotográfico, como uma espécie de ratificação, encontra sérias e consistentes dificuldades epistemológicas (ROEDIGER, H. L. III.; MCDERMOTT, K. B. Distortions of memory. In E. Tulving; F. I. M. Craik. The Oxford Handbook of Memory, Oxford, 2000, p. 149-162; NYGAARD, Naria Lúcia Campani. A memória em julgamento: uma análise cognitiva dos depoimentos testemunhais. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 43, abril/junho de 2003, Editora Revista dos Tribunais, p. 153). 



    Estudos sobre a epistemologia jurídica e a psicologia do testemunho explicam o risco de se solicitar que a vítima ou a testemunha reconheça um único sujeito por reconhecimento fotográfico ou por vídeo, por incrementar o risco de falso reconhecimento. Ademais, uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés cognitivo de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto (MATIDA, Janaina; CECCONELLO, William. Outra vez sobre o reconhecimento fotográfico. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-out-01/limite-penal-outravezreconhecimento-fotografico. Acesso em: agosto 2023). 



    O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo (...)Em verdade, o resultado do reconhecimento formal depende tanto da capacidade de memorização do reconhecedor quanto de diversos aspectos externos que podem influenciá-lo, como o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso), a gravidade do fato, as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos, aspectos geográficos etc.), a natureza do crime (com ou sem violência física, grau de violência psicológica), o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento etc. (STJ, HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020). 



    Se a prova for produzida em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP, deverá ser considerada inválida, o que implica a impossibilidade de seu uso para lastrear juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar. Inválido o reconhecimento, não poderá ele servir nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia (STF, RHC n. 206.846/SP - Rel. Ministro Gilmar Mendes; STJ, HC n. 598.886/SC). 



    No caso dos autos, não vislumbro a nulidade apontada pelos apelantes. 



    Isso porque, o caso concreto apresenta particularidades. A vítima não conseguiu comparecer à delegacia de polícia para realizar o reconhecimento pessoal, em razão de ter sido gravemente ferida durante a ação criminosa. Assim, o reconhecimento fotográfico foi realizado dentro das limitações da vítima, no qual, de acordo com o auto de reconhecimento (doc. nº. 03, fls. 21/26), foram apresentadas fotografias de três indivíduos e o ofendido prontamente reconheceu Luiz Gustavo e Adriano como os autores do delito, uma vez que confirmou que os réus ficaram com a viseira do capacete levantada durante o cometimento do delito. 



    Não se bastando somente a isso, a vítima confirmou em juízo (PJe Mídias), de maneira convicta, já ter visto o réu Luiz Gustavo em outra ocasião. Destaca-se, inclusive, que inicialmente os réus foram reconhecidos por meio das câmeras de segurança do estabelecimento comercial e, posteriormente, foi realizado o reconhecimento fotográfico pelo ofendido. 



    Nesse sentido, ademais, a investigadora de polícia Carla Camila Siqueira, em juízo (PJe Mídias), contou que as denúncias anônimas recebidas pelo 190 indicavam, o nome dos acusados, assim como informavam o bairro em que residiam. Por fim, destaco que reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva foi ratificado na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nessa linha, tenho que a autoria do delito não foi somente demonstrada com base apenas no reconhecimento fotográfico, conforme se verá adiante. 



    Feitas essas considerações, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito recursal (fls. 24/26). 



    Entendo que todas as teses defensivas foram analisadas de forma suficiente, e apesar da relevância dos argumentos expedidos pelo impetrante, não é possível identificar nenhuma ilegalidade praticada pelo Tribunal a quo capaz de eventualmente autorizar a concessão ex officio da ordem de habeas corpus. 



    Outrossim, possíveis alegações quanto à absolvição dos pacientes não comportam análise mais detalhada nesta via de cognição sumária, por demandar profundo revolvimento do conjunto fático-probatório.



    Não vislumbro nos autos ilegalidade na condenação, pois a autoria delituosa está lastreada por outras provas e não somente no reconhecimento ora impugnado, sobretudo a prova testemunhal produzida em juízo, as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial em que o delito foi cometido e denúncias anônimas dirigidas à polícia indicando os recorrentes como autores do crime.



    Ademais, embora a defesa alegue a fragilidade do reconhecimento realizado pela vítima, “uma vez que os autores do crime utilizavam capacetes no momento da ação”, o ofendido afirmou em seu depoimento que os réus permaneceram com a viseira do capacete levantada durante a ação criminosa e o recorrente “Adriano de Souza Benedito levantou, em certo momento, o capacete que utilizava para beber água, o que tornou possível visualizar o seu rosto ainda mais com nitidez”. (eDOC. 7, p. 10)



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: RHC 236.709 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.6.2024; HC 239.930 AgR, rel. MIn. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024; e HC 225.015 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.3.2024, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...) 5. Não se há falar em nulidade por inobservância do art. 226 do CPP, pois, além do reconhecimento, foram levados em conta outros elementos. 6. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, em vista do quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. 



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). [...] IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 231985 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023 - Grifos meus.)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA. AUTORIA. ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. 3. Agravo interno desprovido. (HC 240668 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.06.2024 - Grifos meus.)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente